Tribunal: TJES
Processo: 5001923-07.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001923-07.2024.8.08.0011
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
APELADO: WELLINGTON DA COSTA ABREU
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. TEMA 1184/STF. PROTESTO DA CDA. DIVERGÊNCIA NUMÉRICA. FUNDAMENTO FÁTICO NÃO SUBMETIDO AO CONTRADITÓRIO. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. ART. 10 DO CPC. VIOLAÇÃO.
ERROR IN PROCEDENDO
. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto pelo Município contra sentença que extinguiu execução fiscal (CDA nº 11/2024) sem resolução de mérito (art. 485, VI, CPC), por suposto descumprimento dos requisitos do Tema 1184/STF, ao considerar inválido o protesto apresentado (id 15081389) por divergência numérica com a CDA executada, fundamento este reconhecido de ofício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a sentença que extingue a execução fiscal, com base em fundamento fático (suposta invalidade do protesto por divergência numérica) não submetido ao contraditório prévio, viola o princípio da não surpresa (art. 10, CPC) e configura
error in procedendo
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença extinguiu o feito de ofício ao constatar divergência numérica entre a CDA judicial (nº 11/2024) e o título levado a protesto (nº 31392023), concluindo pela invalidade da diligência sem intimar o ente público para prestar os devidos esclarecimentos.

A decisão baseada em fundamento fático (a suposta invalidade do protesto) que não foi submetido ao contraditório prévio viola o princípio da não surpresa, consagrado no art. 10 do CPC.

Ao julgador é vedado decidir com base em fundamentos fáticos ou jurídicos não submetidos ao debate prévio pelas partes, mesmo em questões cognoscíveis de ofício, sob pena de configurar
error in procedendo
e acarretar a nulidade da decisão.

A própria tese fixada no Tema 1184/STF (item 3) faculta ao ente federado a comprovação das medidas administrativas, inclusive o protesto, no curso do processo, o que reforça a necessidade de oportunizar a manifestação antes da extinção.

A divergência numérica, segundo alegado no recurso e reconhecido em precedentes análogos deste Tribunal, pode decorrer de mera questão administrativa interna (geração de "CDA DE PROTESTO"), o que evidencia a imprescindibilidade do contraditório para o esclarecimento do fato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:
É nula, por
error in procedendo
e violação ao princípio da não surpresa (art. 10, CPC), a sentença que extingue a execução fiscal com base em fundamento fático — como a suposta invalidade do protesto da CDA por divergência numérica — sem prévia intimação do ente exequente para se manifestar e prestar os devidos esclarecimentos.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
(id 15081392) contra a r. sentença (id 15081390) que, nos autos da execução fiscal ajuizada em desfavor de
WELLINGTON DA COSTA ABREU
, extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC.

A ação de execução fiscal foi ajuizada em 21/02/2024 (id 15081183), visando à satisfação do débito consubstanciado na CDA nº 11/2024, no valor de R$ 2.982,73 (dois mil, novecentos e oitenta e dois reais e setenta e três centavos).

De início, registro que, ao apreciar o RE 1355208 RG/SC, com repercussão geral, o STF fixou as seguintes teses, de observância obrigatória:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis (Tema 1184).

Colhe-se dos autos que, diante da petição inicial da demanda, o d. Juízo singular intimou o ente municipal (id 15081387) para se manifestar sobre a incidência do precedente e da Resolução CNJ nº 547/2024, tendo o Município de Cachoeiro de Itapemirim, em resposta, peticionado no id 15081388, defendendo o prosseguimento do feito, em razão da adoção de medidas administrativas e diante do comprovante de protesto do débito (id 15081389).

Não obstante, em seguida sobreveio a sentença terminativa (id 15081390), que extinguiu o processo por carência de ação, tendo o MM. Magistrado singular fundamentado sua decisão no entendimento de que o título levado a protesto seria inválido para comprovar o requisito do Tema 1184, nos seguintes termos:

“a) o valor da execução fiscal, na data do ajuizamento, era inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) e, mesmo agora, não atinge esse piso; b) conquanto o exequente tenha noticiado um protesto de CDA, vê-se do documento que acompanha a indigitada manifestação que, apesar de se referir ao mesmo devedor, o título supostamente levado a protesto é diverso daquele que embasa a presente execução fiscal, portanto, não guarda nenhuma relação com este processo. [...] Vale dizer, em relação à CDA que é objeto desta execução, o exequente não comprovou a prévia tentativa de conciliação, nem adoção de solução administrativa, tampouco protesto da CDA ou a desnecessidade dele.”

Em seu apelo (id 15081392), o Município sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por violação ao princípio da não surpresa (art. 10, CPC), pois não lhe foi dada oportunidade de se manifestar sobre a suposta divergência entre o número da CDA judicial (nº 11/2024) e o número do título protestado (nº 31392023, conforme id 15081389, fl. 4) .

Em que pesem os judiciosos fundamentos esposados na r. sentença
a quo
, entendo que a pretensão recursal merece prosperar.

A sentença guerreada baseou-se em um fundamento fático – a suposta invalidade do protesto por divergência numérica – que não foi submetido ao contraditório prévio, haja vista que o MM. Juiz de 1º Grau, ao constatar a diferença entre a "CDA Judicial" (nº 11/2024) e o documento de protesto (que indica o título nº 31392023), concluiu, de ofício, pela invalidade da diligência, sem intimar o ente público prestar os devidos esclarecimentos.

Nesse contexto, parece-me forçoso reconhecer a nulidade do presente feito diante do
error in procedendo
consubstanciado na extinção prematura e de ofício da demanda, baseada em fundamento fático não debatido.

Não bastassem as imposições do art. 10 do CPC, que consagrou o princípio da não surpresa ao vedar a prolação de decisões com base em fundamentos fáticos ou jurídicos não submetidos ao contraditório, a sentença guerreada destoa da exegese firmada no âmbito da Corte Uniformizadora no julgamento do RE 1355208 RG/SC (Tema 1184), que faculta ao ente a comprovação das medidas no curso do processo (item "3" da tese).

Ademais,
o apelante, em suas razões recursais, explica que a divergência apontada no julgado vergastado decorre de mera questão administrativa interna, onde o sistema gera um novo número de documento (denominado "CDA DE PROTESTO") quando o título é enviado ao cartório.

Esta tese, aliás, já foi reconhecida como legítima por este egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos, tais como AC Nº 5012204-56.2023.8.08.0011, Desembargador Relator EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 22/Aug/2024 e AC Nº 5001911-61.2022.8.08.0011, Desembargador Relator FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 27/Aug/2024).

Os princípios do contraditório e da não surpresa, como é cediço, buscam
permitir que as partes tenham, além da ciência do processo, possibilidade de participar e influenciar no resultado da demanda, de modo que ao julgador é vedado decidir sem antes conceder às partes o direito de se manifestar sobre o substrato fático que respalda a causa de pedir e o pedido, além das questões de ordem pública, cognoscíveis de ofício.

A respeito, preleciona Nelson Nery Junior:
“a parte não pode ser surpreendida por decisão fundada em fatos e circunstâncias a respeito dos quais não tenha, previamente, tomado conhecimento, vale dizer, fatos que não esclareçam o porquê da decisão. Essa proibição decorre diretamente da cláusula do devido processo, que integra o princípio do due process of law (CF art. 5° LIV), e do princípio do contraditório (CF 5° LV)”
(
NERY JÚNIOR, Nelson. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: RT, 2015, p. 212).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
DOU PROVIMENTO
, a fim de
ANULAR
a r. sentença (id 15081390) e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminentes Pares,

Cuida-se de
apelação cível
por meio da qual pretende,
Município de Cachoeiro de Itapemirim
(ID 15081392), ver reformada a sentença (ID 15081390) que, em sede de execução fiscal, julgou extintos os pedidos sem resolução de mérito, para reconhecer a carência de ação, por ausência de interesse de agir.

A
eminente Relator
a
,
Desembargador
a Heloisa Cariello
,

deu
provimento ao apelo
, a fim de anular a sentença, por violação aos princípios do contraditório e da não surpresa.

Inaugurando divergência, o douto
Desembargador
Jorge Henrique Valle dos Santos afastou a preliminar de nulidade por violação à não surpresa e, no mérito,
negou provimento ao recurso,
salientando que, “
c
onfigurado
o
descumprimento ao previsto no art. 3º, da Resolução CNJ nº 547/2024 – execução fiscal de baixo valor desprovida de protesto –, a extinção por falta de interesse de agir é medida que se impõe, em prestígio ao princípio constitucional da eficiência administrativa (art. 37, caput, CF/88), conforme orientação vinculante do STF
”.

Pois bem. Após detida análise, em que pese o judicioso voto dissidente,
adiro ao posicionamento da nobre
Relatora,
conforme passo a expor.

Segundo se depreende, o respeitoso juízo singular extinguiu o feito por entender que o documento de protesto não guardava relação com o crédito exequendo, em razão da numeração divergente.

Todavia, tal constatação fática ocorreu sem a prévia concessão de oportunidade para que o exequente justificasse a origem de referida variação de registros.

Nesse cenário, o art. 10 do CPC consagra o princípio da não surpresa ao vedar decisões baseadas em fundamentos sobre os quais as partes não tiveram ciência anterior.

Sob esse prisma, a proibição constitui garantia fundamental que obriga o magistrado a consultar as partes sobre elementos fáticos ou jurídicos capazes de alterar o curso do processo, em harmonia com o princípio da cooperação.

Ademais, o item 3 da tese fixada no Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal faculta ao ente público a comprovação de medidas administrativas no curso do trâmite processual, a saber:

"1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis."
(RE 1355208 RG, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 01-04-2024 PUBLIC 02-04-2024)

Nada obstante
o
reconhecimento do

error in procedendo
da sentença por não oportunizar a explanação do ente municipal,
é possível emitir juízo
de mérito
acerca da justificativa apresentada
, qual seja, de que a variação numérica decorre de sistemática interna, na qual a mesma dívida origina dois títulos com numeração diversa, um destinado ao protesto em cartório e outro para instruir a ação executiva.

Por conseguinte,
a jurisprudência desta Corte,
inclusive deste colegiado
,
reconhece a validade d
esse procedimento
para fins de preenchimento das condições de procedibilidade exigidas pelo
STF e regulamentadas pelo
Conselho Nacional de Justiça
, como subsegue:

EMENTA Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. INTERESSE DE AGIR. PROTESTO DA CDA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. SENTENÇA EXTINTIVA. NULIDADE RCONHECIDA. SENTENÇA ANULADA. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra sentença que, de ofício, extinguiu execução fiscal sem resolução do mérito, ao fundamento de ausência de interesse de agir, considerando o valor do débito inferior a R$10.000,00 à época do ajuizamento e a inexistência de citação ou bens penhoráveis. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se é válida a extinção de ofício da execução fiscal fundada na ausência de interesse de agir, sem prévia intimação do exequente para manifestação sobre o protesto do título; (ii) verificar se estavam presentes os requisitos exigidos pelo Tema 1.184 do STF e pela Resolução CNJ nº 547/2024 para autorizar a extinção da execução. III. RAZÕES DE DECIDIR
A extinção da execução fiscal sem oportunizar a manifestação prévia do ente público configura violação ao contraditório e à vedação à decisão surpresa, conforme disposto nos arts. 9º e 10 do CPC. O protesto da Certidão de Dívida Ativa foi comprovado pelo Município, o que revela a adoção de medida extrajudicial apta a demonstrar o interesse de agir.
A divergência numérica entre os dados do protesto e da CDA não autoriza, por si só, a extinção da execução, notadamente quando justificada pela necessidade de emissão de CDA específica para protesto.
A sentença não observou os requisitos cumulativos do art. 1º, §1º, da Resolução CNJ nº 547/2024, pois, embora o valor da execução fosse inferior a R$10.000,00, não houve inércia processual superior a um ano nem foi oportunizada a citação por oficial de justiça. O entendimento firmado pelo STF no Tema 1.184 exige, previamente à extinção de execuções de baixo valor, a adoção de medidas administrativas ou extrajudiciais, bem como a possibilidade de suspensão do feito para cumprimento das providências pertinentes. IV. DISPOSITIVO E TESE Sentença anulada. Tese de julgamento: A extinção de execução fiscal de ofício, por ausência de interesse de agir, deve ser precedida de intimação da Fazenda Pública para manifestação sobre eventuais medidas extrajudiciais adotadas, sob pena de nulidade por decisão surpresa. A simples existência de valor inferior a R$10.000,00 não autoriza a extinção da execução fiscal se não comprovada a inércia processual por mais de um ano e a ausência de medidas de localização do devedor ou de bens penhoráveis. A comprovação do protesto da CDA supre o requisito de interesse de agir exigido pelo Tema 1.184 do STF e pela Resolução CNJ nº 547/2024. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 9º, 10 e 485, VI; RE 1.355.208 (Tema 1.184, RG); Resolução CNJ nº 547/2024, arts. 1º, §1º, 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208, rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 15.12.2023 (Tema 1.184, RG). (5008449-58.2022.8.08.0011 APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA FABIO BRASIL NERY
2ª Câmara Cível
Tribunal de Justiça Julg:
12/05/2025
)

EMENTA Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. INTERESSE DE AGIR. TEMA 1184/STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL PRÓPRIA. PROTESTO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra sentença da 2ª Vara da Fazenda Pública que, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, extinguiu a execução fiscal ajuizada para cobrança de taxas de localização e sanitária referentes aos exercícios de 2019 a 2021, com base nas teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1184 da repercussão geral e na Resolução CNJ nº 547/2024, sob o fundamento de ausência de interesse de agir. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a extinção da execução fiscal de baixo valor sem observância da legislação municipal que estabelece valor mínimo para cobrança judicial; (ii) estabelecer se a comprovação posterior do protesto da CDA impede o reconhecimento da ausência de interesse de agir. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Tema 1184 do STF admite a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, mas condiciona tal medida à observância da competência constitucional dos entes federados e à prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa, bem como ao protesto do título. 4. A Resolução CNJ nº 547/2024 apenas se aplica de forma suplementar, não afastando a autonomia normativa dos entes federados que possuam legislação própria sobre valor mínimo para ajuizamento de execuções fiscais. 5. O Município de Cachoeiro de Itapemirim possui legislação específica (Lei Municipal nº 6.818/2013, com alterações da Lei nº 8.006/2022), que fixa o mínimo de 100 UFCI para ajuizamento de execuções fiscais, valor observado na hipótese em análise. 6.
Foi devidamente comprovado nos autos o protesto da CDA, ainda que com numeração atualizada, mas correspondente ao mesmo crédito tributário, o que demonstra o cumprimento da exigência fixada pelo STF no Tema 1184.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A extinção de execução fiscal de baixo valor somente é legítima se observada a legislação local que define o valor mínimo para ajuizamento, em respeito à autonomia federativa. 2. O protesto da CDA, ainda que posterior ao ajuizamento, desde que correspondente ao mesmo crédito, afasta a ausência de interesse de agir. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, caput, e 18; CPC, art. 485, VI e § 7º; Lei Municipal nº 6.818/2013, art. 4º; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, §§ 1º e 2º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.355.208, Tema 1184, Plenário, j. 12.12.2023; TJES, Apelação Cível nº 5001831-97.2022.8.08.0011, Rel. Des. Convocado Aldary Nunes Júnior, j. 13.02.2024.

(5003912-48.2024.8.08.0011 APELAÇÃO CÍVEL FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
3ª Câmara Cível
Tribunal de Justiça Julg:
09/05/2025
)

Assim, em vez de apenas acolher a preliminar de nulidade,
impõe-se o provimento do apelo, em
virtude
da efetiva comprovação do protesto do título
.

Do exposto, e por tudo mais que consta, com a devida vênia ao posicionamento divergente,
acompanho a eminente
R
elatora para

conhecer

do recurso e a ele d
ar
provimento,
a fim de anular a sentença e determinar o prosseguimento da execução fiscal
.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001923-07.2024.8.08.0011

APELANTE:
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO
:
WELLINGTON DA COSTA ABREU

JUIZ: DR. JOÃO BATISTA CHAIA RAMOS

RELATORA: DESª. HELOISA CARIELLO

VOTO

E. Desembargadores,

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, RP, MA e Execuções Fiscais da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da Execução Fiscal ajuizada em desfavor de WELLINGTON DA COSTA ABREU, cujo decisum, pautando-se na Tese fixada no TEMA 1184, pelo e. STF, e na Resolução 547 do CNJ, extinguiu a execução fiscal por ausência de interesse processual superveniente, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC/15.

A sentença recorrida (id 15081390) fundamentou-se no fato de que o crédito exequendo possui valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) e que o Município, conquanto intimado para se manifestar sobre a incidência do precedente vinculante e da Resolução CNJ nº 547/2024, não logrou êxito em comprovar o atendimento integral às exigências estabelecidas no Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal. Pontuou o magistrado sentenciante, pormenorizadamente, que (i) o valor da execução fiscal era inferior ao piso de R$ 10.000,00; (ii) o documento de protesto apresentado (id 15081389) refere-se a título diverso (CDA nº 3139/2023) daquele que aparelha a execução judicial (CDA nº 11/2024), gerando dúvida insanável sobre a liquidez e certeza do crédito e inviabilizando a verificação judicial da condição de procedibilidade, concluindo pela extinção do feito sem condenação em honorários ou custas.

Sem contrarrazões, eis que a relação processual não se perfectibilizou com a citação da parte executada.

A matéria devolvida a este Colegiado consiste em analisar: a) preliminarmente, a ocorrência de nulidade da sentença por suposta decisão surpresa; b) no mérito, a aplicabilidade do Tema 1.184 do STF às execuções em curso; c) se houve cumprimento dos requisitos para o prosseguimento da execução, notadamente quanto à comprovação do protesto da CDA específica objeto da lide.

Pedi vista dos autos para melhor examinar a questão, especialmente diante do voto proferido pela eminente Relatora, Desembargadora Heloisa Cariello, que orientou-se pela anulação do
decisum
por entender configurada a decisão surpresa quanto à discrepância numérica das CDAs. Contudo, com a devida vênia, apresento divergência pelos fundamentos que passo a expor.

PRELIMINAR: DA NULIDADE POR VIOLAÇÃO À NÃO SURPRESA

O apelante suscita a nulidade do
decisum
, argumentando que foi surpreendido com a extinção baseada na discrepância numérica entre a CDA ajuizada e a CDA protestada, sem que lhe fosse oportunizada manifestação prévia.

Razão não lhe assiste.

Compulsando os autos, verifica-se que o Juízo
a quo
agiu com estrita observância ao devido processo legal e ao princípio da cooperação. Conforme se depreende do
s autos,
o Município foi expressamente intimado
(Id. 15081387)
para se manifestar sobre a incidência do Tema 1.184 do STF e comprovar a adoção das providências ali exigidas,
notadamente as disciplinadas no item “2”, regulamentadas no art. 2º, da Resolução nº 547, do CNJ.

Nesse contexto, a intimação foi clara e direta quanto à necessidade de demonstração do interesse de agir. Ao apresentar documento de protesto que não guarda correlação direta com o título executivo (CDA) que aparelha a inicial, o Município falhou em seu ônus processual.

Noutras palavras, a sentença, ao analisar a prova produzida e constatar sua imprestabilidade para o fim colimado, não incorreu em decisão surpresa, mas sim em julgamento conforme a prova dos autos, da qual a parte tinha plena ciência e havia sido previamente intimada para regularização.

A extinção, portanto, não decorreu de fundamento novo ou oculto, mas sim da análise direta da prova (ou da falta dela) que o próprio apelante foi instado a produzir para justificar o prosseguimento do feito. Não há surpresa quando a parte é intimada para regularizar um requisito processual (interesse de agir) sob pena de extinção e, ao fazê-lo de forma deficiente, sofre a consequência processual previamente anunciada.

Consequentemente,
o ponto de cisão
entre a presente compreensão e a externada pela e. Relatora
reside na compreensão do alcance do dever de cooperação e do ônus probatório da Fazenda Pública.

Conforme salientei, q
uando o Juízo intima o exequente para comprovar o preenchimento das condições de procedibilidade exigidas pelo STF (Tema 1.184), o contraditório já está instaurado sobre a própria validade e interesse daquela demanda. Se o Município, em resposta, colaciona documento que atesta o protesto de título estranho à lide, a extinção é consequência lógica da falha na instrução processual, e não fruto de um fundamento jurídico inesperado. Não vislumbro, pois, nulidade por surpresa quando o fundamento da decisão é a própria insuficiência ou incongruência da prova produzida pela parte após ser especificamente instada a fazê-lo.

Rejeito, pois, a preliminar de nulidade.

MÉRITO

No mérito, a controvérsia reside na adequação da extinção da execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), à luz das diretrizes de eficiência administrativa e racionalização da justiça fiscal.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1355208 (TEMA 1184), fixou tese vinculante reconhecendo a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, em observância ao princípio constitucional da eficiência administrativa,
in verbis
:

Tema 1184/STF:

1.
É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a)
tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e
b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3.
O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.

Na oportunidade, ao debruçar-se sobre o princípio da inafastabilidade da jurisdição, salientou a
Excelentíssima Relatora, Min. CARMEN LUCIA,
que tal garantia
"
assegura a todo cidadão que possa reivindicar seus direitos, porém cumprindo-se as exigências que são feitas para se exercer esse direito (...)
Deve haver observância, portanto, de condições legais mínimas para a provocação da função jurisdicional,
o que não pode ser visto como fechamento de portas a quem delas se socorre. (...) O interesse de agir sob o enfoque da necessidade, a relação com o princípio da eficiência vincula a necessidade de provimento jurisdicional, quer dizer,
a parte deve recorrer à tutela jurisdicional quando esta for a forma mais célere, mais rápida e mais objetiva para resolver conflito e satisfazer sua pretensão.
" (RE 1355208, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 01-04-2024 PUBLIC 02-04-2024)

Consigno, ainda, relevante esclarecimento feito em Embargos de Declaração,
em especial para os Itens 2 e 3 do TEMA 1184,
cujo acórdão destacou que “
a tese de repercussão geral fixada na espécie aplica-se somente aos casos de execução fiscal de baixo valor, nos exatos limites do Tema 1.184
” (RE 1355208 ED, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 22-04-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 26-09-2025 PUBLIC 29-09-2025).

Posteriormente, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução nº 547, de 22 de fevereiro de 2024, que instituiu "
medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário
", estabelecendo, em seu art. 1º, § 1º, um critério objetivo para a extinção de ofício das referidas demandas:

Resolução CNJ nº 547/2024:

Art. 1º
É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º
Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.
(...)

Art. 2º
O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.
(...)

Art. 3º O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de
prévio protesto do título
, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.
(...)

A aplicação de tais diretrizes foi referendada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 1553607 (TEMA 1428), onde se assentou:

Tema 1428/STF:

1.
As providências da Resolução CNJ nº 547/2024 não usurpam nem interferem na competência tributária dos entes federativos e devem ser observadas para o processamento e a extinção de execuções fiscais com base no princípio constitucional da eficiência;

2. É infraconstitucional e fática a controvérsia sobre o atendimento das exigências da Resolução CNJ nº 547/2024 para extinção da execução fiscal por falta de interesse de agir.

Transcrevo, por oportuno e relevante, trecho do
voto
proferido pelo

Excelentíssimo
Relator, Min. LUI
Z
ROBERTO BARROSO,
no qual, ao relacionar os TEMAS 109 e 1184/STF, bem como a Resolução CNJ 547/2024, expôs, didaticamente, o tratamento a ser conferido à matéria
:

“
A preservação da autonomia tributária dos entes federativos, com a consequente vedação à utilização de leis de ente diverso para aferir a necessidade e a adequação da cobrança judicial (Tema 109/RG), foi registrada na parte final do item 1 da tese do Tema 1.184/RG.
Isso, de todo modo, não significou a chancela ao acesso irrestrito à cobrança judicial.
Muito ao contrário, o Supremo assentou a possibilidade de extinção de execuções fiscais por falta de interesse de agir, inclusive estabelecendo providências que devem anteceder o ajuizamento dessas ações, mas
com fundamento no princípio constitucional da eficiência
.
(...)

Assim,
à luz do princípio constitucional da eficiência e com base nos impactos do acervo de execuções fiscais para o funcionamento do Poder Judiciário, bem como diante dos custos de tramitação processual,
o Supremo assentou a necessidade de adoção de providências prévias ao ajuizamento para a caracterização do interesse de agir.
O item 2 da tese do Tema 1.184/RG consolidou essa conclusão, ao exigir a prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa e de
protesto do título
, salvo se comprovada a inadequação da medida.
(...)

Como visto,
o Tema 1.184/RG afirmou a legitimidade da extinção de execuções fiscais por falta de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência. A Resolução CNJ nº 547/2024, por sua vez, fixou os parâmetros para aferição da falta de interesse de agir à luz do princípio da eficiência. Trata-se de ato relacionado ao aprimoramento da gestão do Poder Judiciário, voltado à concretização do princípio constitucional da eficiência (CF/1988, art. 37, caput) na gestão dos acervos judiciais de execução fiscal. A jurisprudência do Supremo, com fundamento no inciso I do § 4º do art. 103-B da Constituição, afirma a competência do Conselho Nacional de Justiça para regulamentar questões afetas ao aprimoramento da gestão judiciária e controlar a atuação administrativa dos tribunais.
(...)

As providências da Resolução CNJ nº 547/2024, aliás, não usurpam nem interferem na competência tributária dos entes federativos.
O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) serve de parâmetro para extinção da execução fiscal que, após um ano do ajuizamento, não tem movimentação útil nem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis. Isso não se confunde com o exercício de competência do ente federativo para a definição de valor mínimo para o ajuizamento da execução fiscal, o qual é utilizado para aferir o interesse de agir no ato de recebimento da inicial, mas não após um ano de tramitação.” (ARE 1553607 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 19-09-2025, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-329 DIVULG 29-09-2025 PUBLIC 30-09-2025)

No caso vertente, a execução fiscal foi ajuizada em
21.02.2024
para a cobrança de
débitos tributários
referente
s
aos exercícios de
2019 a 202
3
, totalizando o valor de R$
2.982,73
(Id. 15081384). Verifica-se, portanto, que o montante exequendo é manifestamente inferior ao patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais) estabelecido na Resolução CNJ nº 547/2024
,
evidenciando
tratar-se de execução fiscal de baixo valor.

Pois bem. O cerne da extinção do feito reside no descumprimento, pelo apelante, da exigência contida no Item 2, alínea "b", do Tema 1.184/STF, bem como do artigo 3º da Resolução CNJ nº 547/2024,
os quais impõem,
dentre os requisitos

para
o ajuizamento
da execução fiscal de baixo valor, a comprovação do protesto da Certidão de Dívida Ativa (CDA).

O
exame dos autos revela que o
Município,
após ser
instado a produzir tal prova
(Id. 15081387)
,
juntou
aos autos o documento de Id. 15081389. Ocorre que, em análise detida e meticulosa, verifica-se uma incongruência insanável
pois,
conquanto a
Execução Fiscal fund
e
-se na
CDA nº
11
/202
4
,
o
comprovante de protesto apresentado (Id. 15081389) refere-se à
CDA nº
3139
/202
3
.

É princípio basilar do Direito Processual e Tributário que a execução deve estar aparelhada com título certo, líquido e exigível.
Firme nessa premissa, é cediço que, p
ara fins de comprovação da condição da ação (interesse de agir) sob a ótica do Tema 1.184, o protesto deve recair, inequivocamente, sobre o título que embasa a execução.

Consequentemente, não prospera a alegação recursal de que a divergência seria mero "erro de sistema" ou numeração interna. O Poder Judiciário trabalha com a prova documental apresentada. Se a Fazenda Pública, detentora de fé pública e dever de organização administrativa, apresenta documento que atesta o protesto de título diverso, sem qualquer correlação explícita e certificada com o título exequendo, não há como se presumir o cumprimento do requisito. Ou seja,
a prova do protesto da
CDA
11/2024
não consta nos autos, e o documento da
CDA
3139/2023
é imprestável para vincular o título executivo desta demanda à condição de procedibilidade exigida pelo STF.

Ademais, no tocante à tese de irretroatividade, impende destacar que o Supremo Tribunal Federal, no Item 3 da tese firmada, foi claro ao dispor que "
O trâmite de ações de execução fiscal (de baixo valor) não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2
". Tal disposição evidencia a aplicabilidade imediata do entendimento às execuções em curso (
tempus regit actum
), condicionando seu prosseguimento à regularização do interesse de agir.

Configurad
o
, pois,
descumprimento ao
previst
o
no art.
3
º, da Resolução CNJ nº 547/2024 –
execução fiscal de baixo valor desprovida de protesto
–, a extinção por falta de interesse de agir é medida que se impõe, em prestígio ao princípio constitucional da eficiência administrativa (art. 37,
caput
, CF/88), conforme orientação vinculante do STF (TEMAS 1184 e 1428).

No que tange à alegação de prevalência da autonomia municipal e invocação da Lei Municipal nº 6.818/2013, com as alterações promovidas pela Lei 8.006/2022 (que fixa o teto de alçada em 100 (cem) Unidades Fiscais daquele Município)
, o próprio
e.
STF, no TEMA 1428, já afastou a tese de usurpação de competência, determinando a observância da Resolução nº 547/2024 com base no princípio da eficiência.
Não suficiente
,
conforme já mencionado,
o critério estabelecido na legislação municipal para o
ajuizamento
não obsta a aplicação do
s
parâmetros instituídos pela
Resolução
547/2024
para
o
tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais
que se revelem ineficientes e antieconômi
as
, como na espécie.

Destarte
,
consoante detalhado pelo Excelentíssimo Relator do ARE
1553607
(TEMA 1428), Ministro LUIZ ROBERTO BARROSO,
embora reste “
preservada a autonomia dos entes federativos para a definição de valores mínimos de cobrança judicial de crédito tributário
, vedando a utilização de lei de ente diverso para aferir o interesse de agir em execução fiscal
”,

ratio
do TEMA 109/STF,
tal como, aliás, registrado
na parte final do
I
tem 1 do
TEMA
1184, “
Isso, de todo modo, não significou a chancela ao acesso irrestrito à cobrança judicial.
Muito ao contrário, o Supremo assentou a possibilidade de extinção de execuções fiscais por falta de interesse de agir, inclusive estabelecendo providências que devem anteceder o ajuizamento dessas ações, mas com fundamento no princípio constitucional da eficiência.
” (ARE 1553607 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 19-09-2025, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-329 DIVULG 29-09-2025 PUBLIC 30-09-2025)

Logo, “
Não há, nesse aspecto, qualquer afronta à competência tributária do ente recorrente, nem ao postulado da separação de poderes. O acórdão recorrido não utilizou lei de ente federativo diverso para aferição de interesse de agir no ajuizamento de execução fiscal. O fundamento foi a Resolução CNJ nº 547/2024, que orienta a magistratura nacional sobre os critérios para processamento e extinção de executivos fiscais com base no princípio constitucional da eficiência. O acórdão, portanto, está em conformidade com os Temas 1.184/RG e 109/RG. Por sinal,
o Supremo, já por ocasião do julgamento do Tema 109/RG, afirmara que a decisão de extinção de execução fiscal por falta de interesse de agir não designa ‘violação ao postulado da separação dos poderes
, porquanto a análise das condições da ação é sim competência do magistrado (art. 2º da CF)’. Além disso, não há interferência inconstitucional na atividade de outro Poder quando se está diante de exercício de uma competência constitucional.
” (ARE 1553607 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 19-09-2025, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-329 DIVULG 29-09-2025 PUBLIC 30-09-2025)

Tem-se, assim, que o
ajuizamento
da demanda executiva fiscal deverá observar a competência constitucional atribuída a cada ente federado para a
definição de valores mínimos
de cobrança judicial pertinentes ao respectivo crédito tributário.
Referido
ajuizamento,
contudo,
deverá ser precedido de prévia tentativa de conciliação e de protesto da CDA, salvo por motivo de eficiência administrativa, a teor dos
Itens 2 e 3, do TEMA 1184/STF,
e dos arts. 2º e 3º, da Resolução CNJ 547/2024.

Por conseguinte, estando a r. sentença em consonância com a jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal (TEMAS 1184 e 1428) e com as diretrizes da Resolução CNJ nº 547/2024, impõe-se a sua manutenção.

Posto isto,

data maxima venia
, com fulcro nos TEMAS 1184 e 1428 do STF e
com
a Resolução CNJ nº 547/2024,

inauguro divergência para
CONHE
CER
do recurso de apelação e NEG
AR
-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença que extinguiu a execução fiscal por ausência de interesse de agir.

É
como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

A
PELAÇÃO CÍVEL Nº 5001923-07.2024.8.08.0011

APELANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: WELLINGTON DA COSTA ABREU

RELATORA: DESª. HELOISA CARIELLO

VOGAL: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO - VISTA

Apenas para rememorar, trata-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

em razão da sentença que, fundamentada na tese do Tema 1.184 do STF e nos termos da Resolução nº 547/2024 do CNJ, extinguiu a execução fiscal por entender ausente o interesse de agir .

A decisão primeva pautou-se no fato de o valor do débito ser inferior a R$ 10.000,00 ao tempo do ajuizamento, bem como na suposta inobservância das faculdades previstas na tese vinculante e na referida Resolução
.

O culto Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos inaugurou divergência para negar provimento ao recurso, entendendo, em suma, que
“se a fazenda pública, detentora de fé pública e dever de organização administrativa, apresenta documento que atesta o protesto de título diverso, sem qualquer correlação explícita e certificada com o título exequendo, não há como se presumir o cumprimento do requisito”
.

Na sequência, o preclaro Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama proferiu voto acompanhando a eminente Desembargadora Heloisa Cariello.

Após análise dos autos, acompanho integralmente o voto de relatoria.

Com efeito, o precedente normativo firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 1.355.208 (Tema 1.184) possui aplicação imediata, inclusive às execuções fiscais que já se encontravam em curso quando do seu julgamento, conforme se depreende da redação do item 3 da referida tese e do julgamento dos embargos declaratórios correlatos
.

Conforme bem observado pela Relatora, a divergência numérica do título indicado no protesto é justificada pela necessidade administrativa de emissão de um novo documento denominado “CDA DE PROTESTO”, mantendo-se, contudo, a compatibilidade de devedor e valores com o débito exequendo
.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO TEMA 1.184 DO STF. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. DILIGÊNCIA DE CITAÇÃO PENDENTE. NÃO EVIDENCIADA HIPÓTESE DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO ÚTIL HÁ MAIS DE UM ANO. ART. 1º, § 1º, DA RESOLUÇÃO CNJ 547/2024. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra sentença de extinção da execução fiscal, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, Tema 1.184 do STF e Resolução CNJ nº 547/2024, por suposta falta de interesse de agir em razão do valor do débito e ausência de protesto do título executivo. [...]
O protesto da CDA foi comprovado por documento vinculado ao mesmo devedor, embora com numeração administrativa diversa, o que é suficiente para atender ao item “2”, alínea “b” do Tema 1.184 do STF
. [...] (TJES; Apelação Cível e Remessa Necessária nº 5011115-95.2023.8.08.0011; Segunda Câmara Cível; Relatora: Desª. Heloisa Cariello; Julg: 20/02/2025)

É como voto.